Tribunal: STF
Processo: RE 94130
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. IMÓVEL OCUPADO PELA UNIÃO FEDERAL. DISCUSSÃO
EM TORNO DA PROPRIEDADE DO TERRENO. TITULOS DOMINIAIS DO AUTOR E DA
PREFEITURA DO EX-DISTRITO FEDERAL. ANTERIORIDADE DOS TITULOS E
RESPECTIVAS TRANSCRIÇÕES. ATUALIDADE DA POSSE. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE EM AMBAS AS INSTANCIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVOCAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-237, DO REGULAMENTO A QUE
SE REFERE O DECRETO FEDERAL N. 370, DE 2.5.1890. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. TITULOS EXAMINADOS EM SEU CONTEUDO, ORIGEM,
FILIAÇÃO E AINDA QUANTO A ANTERIORIDADE DA TRANSCRIÇÃO. DECISÕES DAS
INSTANCIAS ORDINARIAS TOMADAS EM FACE DO AMPLO EXAME DOS TITULOS E
DE ACORDO COM A PROVA COLHIDA. SUMULAS 282, 356 E 279. INVIABILIDADE
DO APELO EXTREMO, POR DISSIDIO PRETORIANO, EIS QUE DESATENDIDOS,
DESDE LOGO, O ART-322, DO RISTF, E A SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.